Tribunal: TCU
Processo: 015.291/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alain Martinez Martinez, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1433/2020-TCU-2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 10/3/2020-Ordinária e inserto na Ata 6/2020-2a Câmara, e confirmado pelo Acórdão 5678/2020-TCU-2a Câmara (peça 75).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e demais interessados, informando-os que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.